Tribunal: CARF
Processo: 12466.002843/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.002843/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.139 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 14/07/2009
Vistoria
Aduaneira.
Transportador
Internacional.
Representante.
Responsabilidade Tributária Solidária.
O representante no país de transportador internacional responde solidariamente
por crédito tributário apurado em procedimento de vistoria aduaneira, quando
comprovado que o extravio das mercadorias importadas ocorreu anteriormente
à descarga da unidade do navio.
Vistoria Aduaneira. Extravio ou Falta de Mercadoria. Lançamento.
Multa.
Comprovado extravio ou falta de mercadorias, apurado em procedimento de
vistoria aduaneira, cabível lançamento para constituir o correspondente crédito
tributário, acompanhado de multa proporcional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado) e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.002843/2009-07
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.139 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002843/2009-07

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 327 e ss) interposto contra decisão contida
no Acórdão no 06-63.055 - 4a Turma da DRJ/CTA, de 26/06/18 (fls. 311 e ss), que considerou
improcedente a Impugnação (fls. 211 e ss), interposta contra Notificação de Lançamento (fls. 4
e ss), que constituiu crédito tributário, a título de II/IPI/PIS/COFINS na importação, acrescido de
multa de ofício e juros de mora, em procedimento de vistoria aduaneira, datado de 14/07/09.
I - Do Lançamento e da Impugnação
O relatório da decisão de primeiro grau (fls. 311 e seguintes) resume bem o
contencioso até então, aqui se transcreve o seu essencial:
Contra o contribuinte supra-identificado foram lavradas as seguintes notificações de
lançamento:
1) de imposto de importação de fls. 04 a 07, que exige o recolhimento de crédito
tributário no valor de R$ 3.624,83, sendo R$ 2.416,55 de imposto e R$ 1.208,28 de
multa proporcional.
2) de imposto sobre produtos industrializados de fls. 12 a 15, que exige o recolhimento
de R$ 3.773,88 de imposto.
3) de COFINS - Importação de fls. 20 a 23, que exige R$ 1.894,80 de contribuição.
4) de PIS/PASEP – importação de fls. 26 a 29, que exige o recolhimento de R$ 404,72
de contribuição.
As exigências são decorrentes da constatação fiscal, em vistoria aduaneira, de
mercadorias extraviadas.
O contribuinte foi cientificado pessoalmente das notificações de lançamento, em
19/08/2009 (fls. 04/05, 12/13, 20/21 e 26/27), e apresentou, em 24/08/2009, a
impugnação de fls. 211 a 222.
Narra os fatos atinentes ao lançamento e, preliminarmente, afirma a tempestividade da
interposição da impugnação.
Passa à preliminar de ilegitimidade passiva, esclarecendo ser pessoa jurídica
qualificada para agenciamento marítimo, exercendo essa atividade no Porto de
Vitória para a empresa de transporte MSC Mediterranean Shipping Company SA,
contestando o fato de ter sido nomeado como sujeito passivo nas notificações de
lançamento apesar de "no Relatório de Vistoria Aduaneira nada constar sobre a
responsabilização da Impugnante pela falta ocorrida na carga importada", asseverando
que há "pacificado entendimento jurisprudencial de que o agente do transportador
marítimo não se confunde com o próprio transportador marítimo, seja ele nacional ou
estrangeiro", inexistindo dispositivo legal que o torne responsável tributário no caso.
Transcreve dispositivos legais que tratam de avaria e extravio de mercadorias e
mecanismo de apuração via vistoria aduaneira.
Diz que a vistoria indicou o transportador como responsável pela falta da carga, mas as
suas atividades "em nada concorreram para o dano apurado, pois suas atividades não
permitem o contato com as cargas transportadas, em nenhum momento do transporte ou
do despacho aduaneiro, pois restringem-se àquelas inerentes ao agenciamento marítimo
no porto de desembarque".
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.139 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002843/2009-07

Discorre sobre a figura do agenciamento marítimo, transcrevendo doutrina, e
concluindo "que é mera agência marítima e não transportador ou afretador do navio,
pois não transporta nem manuseia carga, não executa o transporte marítimo e muitos
menos tem poder de ingerência sobre a navegação - atividade afeta exclusivamente ao
armador/transportador, e exerce atividade estritamente mandatária e como mandatária
fala e age em, nome e por conta do mandante . Desse modo não é cabível a sua
responsabilização tributária por ação e omissão do seu mandatário". Assevera que "não
se confundem os conceitos de representação com o de responsabilização, pois no
primeiro caso a atuação do agente marítimo ocorre por conta e em nome alheio, ou seja,
por conta e "ordem" do armador, por força contratual ou decorrente de lei".
Refere-se à súmula 192 do TFR e decisões judiciais para afirmar "que a representação
do transportador por agência marítima, por força de lei ou decorrente de contrato
particular, não possui o condão de fundir as responsabilidade inerentes a cada uma das
partes em uma única pessoa jurídica, inexistindo sequer a suposta responsabilidade
solidária do agente marítimo por atos imputados ao armador conforme aduziu o d.
Auditor no presente lançamento, ora impugnado".
Reafirma a ilegitimidade passiva, requerendo a nulidade do lançamento.
No mérito, diz não haver "qualquer notícia que o contêiner MSC 467.914- 9
descarregou com lacre violado, de acordo com todos os documentos já emitidos. Em
consulta ao Terminal de Vila Velha, foi constado que a unidade de carga em
questão descarregou do M/V King Alfred em 12/06/2009 com os lacres
MM841489 e U87037, ou seja, não há qualquer referência quanto à eventual
violação.. Em 10 de julho de 2009, o fato acima foi declarado pelo Terminal
diretamente à Alfândega através de documento denominado "OBSERVAÇÕES
DO FIEL DEPOSITÁRIO".
Diz que o artigo 652 do Decreto no 6.759, de 2009, que transcreve, estabelece caber ao
depositário fazer o registro imediato de toda e qualquer ocorrência e disponibilizá-lo ao
transportador, o que não ocorreu, o que torna presumida a responsabilidade do
depositário, conforme parágrafo único do artigo 662 do Regulamento Aduaneiro. Cita
decisões administrativas que estariam nesse sentido. Diz constar no termo de vistoria, às
fls. 02 de 05, "que o depositário não fez ressalva no documento de entrada, não lavrou
termo de avaria e não comprovou qualquer fraude do transportador". Assevera que,
"além de restar evidente que inexiste qualquer documento que comprove que, quando
do descarregamento do referido contêiner este estivesse com o lacre MM8418489
violado, ainda há prova contrária irrefutável qual seja, a própria Declaração do
Depositário".
Conclui que na ausência de prova de violação da unidade de carga não há que se falar
em responsabilidade do transportador, citando ser esse o entendimento advindo da
análise do artigo 3o do Decreto-Lei 116, de 1967, que transcreve. Ressalta que "o fato
de existir um lacre da MSC que não foi mencionado nos conhecimentos de carga não
pode ser interpretada de maneira contrária à IMPUGNANTE. Não há sequer certeza
de que este lacre seja originalmente da MSC, e nem que ele tenha sido colocado por
qualquer um de seus prepostos". Aduz que este fato teria sido demasiadamente
destacado pela Autoridade Tributária, evidenciando a sua influência decisiva na
imputação da responsabilidade.
Arremata que a responsabilização está em desacordo com as provas carreadas no
momento da vistoria, destacando a contradição no item 13.2 do termo de vistoria
aduaneira, e nas provas trazidas aos autos.
Requer o acatamento da impugnação e declaração de nulidade do auto de infração, com
o consequente cancelamento do lançamento dos impostos irregularmente atribuídos ao
impugnante.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.139 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002843/2009-07

II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau julgou PARCIALMENTE procedente a Impugnação,
argumentando, em resumo, que:
(...)
A impugnação, observado o questionamento de mérito que será analisado no tópico
seguinte, está, no mais, centrada na tese de que o sujeito passivo apontado é mero
agente marítimo do transportador, não podendo responder pelos tributos e contribuições
por este devidos. Traz, para defender sua tese, em síntese, definições doutrinárias,
súmula do extinto TRF (substituído pelo STJ), decisão judicial avulsa e argumentos que
procuram estabelecer um limite para sua responsabilidade em relação aos atos em que
participa como mandatário do transportador.
Mas não há como reconhecer razão ao impugnante.
De fato, a responsabilidade apontada no termo de vistoria, à fl. 202, é do transportador
da mercadoria, no caso, a MSC Mediterranean Shipping Company S.A., sediada na
Suiça, emitente do BL cuja cópia está à fl. 44.
No entanto, a MSC Mediterranean Shipping do Brasil Ltda é a representante do
transportador estrangeiro, que não possui sede própria no país. Isto a elege, por
disposição legal expressa, em responsável solidária pelos tributos e contribuições
devidos por aquele, à luz do que preconiza o artigo 32, inciso I, parágrafo único, inciso
II, do Decreto- Lei no 37, de 1966:
(...)
Trata-se de responsabilidade solidária com o transportador estrangeiro e, como sabido,
esse tipo de responsabilidade não comporta benefício de ordem, podendo o credor, no
caso a Fazenda Federal, exercer o seu direito creditório integral em relação a qualquer
um dos solidários que julgar apto ao seu adimplemento.
Quanto a essa questão da solidariedade do representante do transportador em relação
aos tributos devidos por ele, cumpre esclarecer que se trata de inovação legislativa
introduzida pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988, e, portanto, posterior à súmula
192 do TRF, que é de 1985, estando, pois, esta súmula superada pela legislação, uma
vez que o Superior Tribunal de Justiça, órgão hoje encarregado de ditar a interpretação
de lei federal, não estabelece qualquer restrição à vigência do artigo 32, parágrafo único,
inciso II, do Decreto-Lei no 37, de 1966.
No que tange à condição de ser o impugnante o efetivo representante do transportador,
não há dúvida quanto a isso, seja porque é agente marítimo do transportador, que não
possui sede própria no país, e também porque assim age. Para operar junto a portos e
repartições alfandegárias é preciso se cadastrar e se credenciar, apresentando a
documentação pertinente. Ora, é nessa condição, de representante legal do
transportador, que o impugnante tomou ciência, por exemplo, na intimação de fl. 188,
para participação nos atos da vistoria aduaneira.
Assim, é de se afastar a alegação de ilegitimidade passiva.
Vistoria Aduaneira - Extravio de Mercadoria
(...)
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.139 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002843/2009-07

Conforme relatório de vistoria aduaneira, às fls. 200 a 204, foi "constatada a afixação
de lacre de aço na unidade de carga MSC 467.914-9, com a logomarca do armador
MSC, transportador da carga, enquanto esta ainda estava a bordo ou sob seu controle,
tanto no Porto de Le Havre/França quanto no Porto de Antuérpia, na Bélgica, sendo
que os conhecimentos de carga houses mencionados arrolam apenas o lacre MM
841.489, que fora afixado no Porto de Le Havre e assim recebido pelo armador,
conforme consta de seu conhecimento máster citado; fato este comprovado pela
descarga da unidade de carga mencionada, no Porto de Vitória, com os lacres n° MM
841.489 e MSC 87.087, este último desconhecido pelo embarcador da carga e não
constante também do conhecimento máster, emitido pelo transportador marítimo, que
não apresentou qualquer ressalva quanto à presença de seu lacre na citada unidade de
carga e das razões para ele ali estar fixado. Ressalte-se que a empresa Terminal de
Vila Velha S/A, administradora do terminal de descarga encaminhou a ALFÂNDEGA,
em 10/07/2009, correspondência ratificando que a unidade de carga mencionada
descarregou do navio ICING ALFRED com os lacres mencionados; documento este
apresentado à Comissão de Vistoria Aduaneira pela empresa MSC MEDITERRANEAN
SHIPPING DO BRASIL LTDA, conforme fls. 144/145".
Ou seja, o transportador estrangeiro recebeu o contêiner objeto da vistoria com apenas
um lacre, MM841489 (fl. 46, BL MSCULR352331), no porto de embarque, e tal
unidade de carga chegou ao Porto de Vitória-ES com um lacre adicional colocado pela
própria MSC (MSC 87.087). Consta, ainda, que o lacre original MM841489 se
desprendeu durante a operação de descarga e trânsito até a portaria do terminal
portuário, mas o lacre colocado pela própria MSC permaneceu intacto. Logo, presumiu
a comissão vistoriante que o extravio se deu durante o transporte, uma vez que pelo
menos um dos lacres, aposto pela própria transportadora, antes do desembarque, estava
em perfeito estado.
O impugnante alega não haver qualquer notícia, por parte do terminal alfandegado,
quanto à existência de lacres rompidos, pelo que não se poderia presumir violação da
unidade de carga durante o transporte. Essa linha de argumentação não se sustenta
diante dos fatos constatados. Vejamos.
O fato de o terminal de carga não ter observado tal violação, na operação de descarga do
navio, não significa que não tenha ocorrido. Esses dispositivos, quando observados de
uma certa distância, podem parecer intactos. No entanto, como narrado no termo de
vistoria, o lacre originalmente colocado no contêiner, e o único constante do BL e que
deveria lá estar, desprendeu-se durante a operação de descarga e trânsito até a portaria
do terminal portuário, demonstrando que não se encontrava íntegro. Esses elementos de
segurança são projetados para resistir a todos os eventuais choques naturais da
movimentação da unidade de carga.
Também parece mais que evidente que o lacre aposto pela MSC decorreu exatamente
pela constatação, durante o transporte, de que o lacre original havia sido violado.
Buscou, com isso, ao que parece, prevenir maiores extravios das mercadorias constantes
de tal contêiner.
De outra vertente, é de se ponderar que não cabe qualquer ilação quanto a uma suposta
violação após a descarga, para extravio das mercadorias, pois o lacre aposto pela própria
MSC permaneceu intacto.
Vale dizer, a única hipótese crível, plausível com os fatos constatados, é que o extravio
das mercadorias se deu durante o transporte, antes do desembarque, logo sob a
responsabilidade do transportador.
Assim, não há que se falar em responsabilidade do depositário, por não ter comunicado
a violação do lacre original, uma vez que o lacre aposto pela própria MSC estava
intacto, o que assegura, para além de qualquer dúvida razoável, que o extravio não
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.139 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002843/2009-07

ocorreu dentro do recinto alfandegado, após a descarga, afastando-se a presunção de
responsabilidade do depositário alegada pelo impugnante em face dos artigos 652 e 662,
parágrafo único, do Regulamento Aduaneiro.
Correta, pois, a imputação de responsabilidade pelo extravio das mercadorias ao
transportador marítimo.
Do PIS e da COFINS
O impugnante não contestou diretamente as exigências relativas ao PIS e à COFINS.
No entanto, é de se corrigir de ofício os valores exigíveis de tais contribuições.
Embora o lançamento, em relação ao PIS Importação e Cofins Importação tenha sido
efetuado com a observância das normas legais então vigentes, há que se adequar o valor
da exigência à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento
do Recurso Extraordinário 559.937, submetido ao rito do art. 543-B do então Código de
Processo Civil (Lei no 5.869, de 1973), que declarou a inconstitucionalidade da anterior
redação do art.
7o, I, da Lei no 10.865, de 2004, na parte que acrescentava ao valor aduaneiro o ICMS
incidente no desembaraço aduaneiro e o valor da Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e da Cofins- Importação. Tal decisão passou a ter efeito vinculante no
âmbito da Receita Federal em face das disposições do art. 19, §§ 4o, 5o e 7o, da Lei no
10.522, de 2002, combinado com a Nota PGFN/CAST/No 1.254, de 2014, que incluiu a
matéria na lista de dispensa de contestar e recorrer, nos termos da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1, de 2014.
Do recálculo das contribuições de PIS e COFINS, de acordo com a determinação
vinculante referida, e tendo em vista o valor aduaneiro apurado de R$ 13.422,20 dos
bens extraviados (fl. 08, 22/23 e 28/29), resulta os seguintes montantes a serem
exigidos:
(...)
III – Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, a recorrente recuperou parte substancial de sua
argumentação contida na Impugnação. Em síntese, os pontos suscitados são os seguintes:
1 – ILEGITIMIDADE PASSIVA
Conforme facilmente se constata, a recorrente MSC MEDITERRANEAN SHIPPING
DO BRASIL é uma empresa de agenciamento marítimo que presta serviços de
agenciamento
ao
Armador/Transportador
Marítimo
MSC
MEDITERRANEAN
SHIPPING COMPANY S.4. -por meio de um instrumento legal e idôneo - sendo que
referidas figuras definitivamente não se confundem.
Para melhor entendimento, se reproduz a parte pertinente, para que não pairem dúvidas
sobre os seus termos, in verbis:
(...)
Ela simplesmente atua no conjunto de diligências necessárias à entrada, permanência e
saída de embarcações no porto de escala desde a comunicação e o pagamento de taxas
nos órgãos oficiais até o contato e agendamento de manobra executada pela praticagem,
dando ainda suporte aos membros da tripulação, se assim se fizer necessário.
Assim, conforme inteligência do art. 661 do Regulamento Aduaneiro é o seu
outorgante/mandante o eventual responsável tributário - pelo qual a peticionária é parte
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.139 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002843/2009-07

ilegítima para responder em nome próprio qualquer alegação de infração, posto que
jamais fora responsável pelo transporte em evidência.
Entretanto, a peticionária tem poderes para receber a autuação em nome do
transportador.
À exemplo disso, o agente marítimo não responde por atos praticados dentro do navio,
posto que mero mandatário do transportador e principalmente porque não houve sua
colaboração direta (quer direta ou indireta) para a suposta irregularidade - o que já
encontra assentada na jurisprudência, senão vejamos:
(...)
Logo, o agente marítimo, conforme analisado, atua como mandatário, sendo o
transportador marítimo o mandante, e a assistência logística e administrativa ao navio, o
objeto principal do contrato entre as referidas partes.
Nessa toada, infere-se a equivocada sujeição passiva tributária, imposta pelo Fisco ao
referido personagem, no tocante à cobrança de imposto de importação, quando
presentes os pressupostos de sua exigência ao transportador (falta, avaria ou extravio de
mercadoria).
Em resumo, a Medida Provisória ne 2.158-35/2001, através de seu art. 77 acrescentou ao
art. 32 do Decreto-Lei n? 37 de 1966 a previsão de responsabilidade solidária da
peticionária, no país, do transportador estrangeiro.
Em uma análise apressada dos arts. 121 e 124 do Código Tributário, poder-se-ia ter a
impressão de que qualquer figura, sem revestir a condição de contribuinte, pode ser
alçada ao status de responsável tributário, quer seja exclusivo, subsidiário ou solidário,
bastando existir lei assim o prevendo. Tal conclusão seria equivocada, isto porque o
ordenamento jurídico deve ser interpretado conjuntamente. In cosu, deve o hermeneuta
também observar as balizas impostas pelos arts. 128 e 135 do mesmo diploma.
Do art. 128, infere-se que o legislador só pode instituir um responsável tributário
quando este possuir uma vinculação, mesmo que indireta, com o fato imponível.
Nessa toada, a medida provisória mencionada criou um responsável tributário solidário
completamente desvinculado do fato gerador do imposto de importação e sem qualquer
relação com o contribuinte (o importador).
Isto porque, atuando o agente marítimo como mandatário do transportador, exercendo
uma função de auxiliar da navegação, coordenando os aspectos logísticos-
administrativos da escala do navio, tal situação não tem o condão de torná-lo, ipso facto,
vinculado às obrigações tributárias do mandante.
O agente marítimo não tem nenhuma vinculação, direta ou indireta, com o fato gerador
do imposto de importação, nem mesmo tem qualquer relação contratual com o
importador.
Aliás, essa análise foi realizada, muito antes, pelo Tribunal Federal de Recursos, que,
assim consignou através do verbete de no 192:
(...)
A responsabilidade do mandatário, à luz do Código Tributário Nacional, é hipótese
excepcional e não a regra, só sendo aplicável quando presente os pressupostos de sua
ocorrência, previstos em seu art. 135.
Registre-se que, responsabilizar pessoalmente o agente marítimo-mandatário pelas
dívidas fiscais do transportador-mandante, sem que aquele tenha concorrido para a
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.139 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002843/2009-07

situação que originou o fato gerador presumido (in casu, falta, extravio ou avaria de
mercadoria importada), representa uma clara violação da regra matriz de
responsabilidade tributária estatuída na norma geral tributária.
O que se verifica é que a medida provisória em questão tratou da mesma situação
prevista genericamente no art. 135 do Código Tributário Nacional, mas de maneira
manifestamente diversa, incorrendo em inconstitucionalidade formal.
Logo, não há de se falar em revogação da Súmula n^ 192 do Tribunal Federal de
Recursos, pois o Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça que julgou a
matéria não enfrentou a questão de fundo, por impertinente ao deslinde da controvérsia.
Como cediço a representação do transportador marítimo estrangeiro por agência de
navegação constituída no Brasil decorre de obrigação legal e também contratual, mas
essa representação não se confunde com co-obrigação, nem com obrigação solidária,
nem tão pouco com sub-rogação de deveres, instrumentos jurídicos capazes de obrigar
alguém a cumprir ou responder por obrigação de outrem em seu próprio nome.
Portanto, a peticionária, na qualidade de representante do transportador, não pode ser
penalizada por infração, imposta pela lei, ao transportador marítimo, sujeito passivo da
obrigação, o que enseja a imediata anulação do presente Auto de Infração, por ter sido
lavrado contra parte totalmente ilegítima.
(...)
2 – NEXO DE CAUSALIDADE
Restou comprovado pela Recorrente, através do documento emitido pelo Terminal -
"Observações do fiel depositário" que o contêiner descarregou com lacre de origem
INTACTO, o qual isenta a transportadora de quaisquer responsabilidades pelo extravio
das mercadorias.
Soma-se ao fato de que existia ainda um lacre adicional, também intacto, contudo sem
comprovação de quem o tenha afixado e em qual momento.
Mencionadas constatações foram pontuadas no r. acórdão de lavra do Sr. Auditor Fiscal.
Entretanto, baseando-se em suposições, decidiu atribuir responsabilidades à Recorrente,
o que não se admite.
Data máxima venia, o I. Auditor, isenta o depositário da responsabilidade pelo extravio
diante da constatação do segundo lacre na forma intacta, no entanto, não aplica a mesma
análise ao primeiro lacre, que igualmente estava intacto.
(...)
Se o lacre original se desprendeu no momento das operações de descarga (fato também
não comprovado) - sendo tal divergência - não pontuada pelo depositário, não cabe ao
Sr. Auditor PRESUMIR que o mesmo não estava íntegro.
Como cediço, inconteste a obrigação, do depositário - no momento que recebe a
mercadoria avariada e/ou com suspeita de falta/extravio - de lavrar o respectivo termo,
sob pena de ser responsabilizado, eis que a partir daquele momento assume a condição
de FIEL DEPOSITÁRIO das mercadorias.
A lei é clara ao mencionar que a avaria deve ser objeto de anotação, em termo próprio
no ato da descarga.
Frise-se que, o Novo Regulamento Aduaneiro em seus artigos 651 e 652, assim
estabelece:
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.139 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002843/2009-07

(...)
Portanto, não existe qualquer participação do transportador marítimo MSC CO ou de
seu Agente MSC BR na operação em tela - o que os exime de qualquer
responsabilidade, por total ausência de ação ou omissão capaz de o atrelar ao fato
gerador em comento.
(...)
A Recorrente, ao final, conclui que “não tem legitimidade passiva para figurar na
relação jurídica instituída pelo aludido Auto de Infração, e que não possui qualquer
participação no extravio - objeto do presente auto de infração - o que, por si só, implica na sua
anulação”

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
I - Ilegitimidade Passiva
O lançamento, efetuado por meio de Notificação de Lançamento (NL), constituiu
crédito tributário, relativo a impostos (II e IPI) e contribuições (PIS e Cofins), acompanhados de
juros e de multa (apenas no caso do II), aplicada em razão de extravio de mercadoria, apurado
em ato de vistoria aduaneira. A multa proporcional ao Imposto de Importação subsumiu-se na
hipótese expressamente registrada na NL (fls. 02 e ss), constante do art. 106 , inciso II, alínea
“d” do Decreto-Lei n° 37/66, que abaixo se transcreve:
Art.106 - Aplicam-se as seguintes multas, proporcionais ao valor do imposto
incidente sobre a importação da mercadoria ou o que incidiria se não houvesse isenção
ou redução:
(...)
II - de 50% (cinquenta por cento):
(...)
d) pelo extravio ou falta de mercadoria, inclusive apurado em ato de vistoria
aduaneira;
(...)
Não houve aplicação de multas em relação aos demais tributos.
A Recorrente não contesta a conclusão da vistoria aduaneira no que concerne à
constatação de extravio de mercadorias, nem a apuração do crédito constituído, limitando-se a
apontar, a ausência de responsabilidade do agente marítimo quanto à infração acima descrita.
Argumenta que o agente marítimo não responde diretamente, nem tampouco pode ser
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.139 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002843/2009-07

solidariamente responsável, por absoluta falta de previsão legal. Em outras palavras, alega a
ilegitimidade passiva do Agente Marítimo;
Isto porque, atuando o agente marítimo como mandatário do transportador, exercendo
uma função de auxiliar da navegação, coordenando os aspectos logísticos-
administrativos da escala do navio, tal situação não tem o condão de torná-lo, ipso
facto, vinculado às obrigações tributárias do mandante.
O agente marítimo não tem nenhuma vinculação, direta ou indireta, com o fato
gerador do imposto de importação, nem mesmo tem qualquer relação contratual com
o importador. (cf. RV)
A Autoridade Fiscal, porém, registrou na própria Notificação de Lançamento base
legal suficiente para definir a responsabilidade da agência pelo imposto, a saber, art. 32, inciso I;
parágrafo único, inciso II, do Decreto-Lei n°37/66, com redação dada pela Medida Provisória n°
2.158-35 de 2001; verbis:
Art.32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário:.(Redação dada pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001)
(...)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro
(...)
Observe-se que a hipótese de extravio de mercadorias está expressamente
prevista, tanto no DL 37/66, art. 41, quanto no próprio Regulamento Aduaneiro, art. 661:
Decreto no 6759/09 (Regulamento Aduaneiro)
Art.661. Para efeitos fiscais, é responsável o transportador quando houver
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 41)
(...)
II - extravio de mercadoria em volume descarregado com indício de violação;
(...)
Por outro lado, a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de Dezembro de 2007,
que legalmente autorizada (v. art. 37 do DL 37/66, abaixo reproduzido) dispõe:
IN RFB 800/07
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.139 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002843/2009-07

§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga. (gn)

DL 37/66
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1oO agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.(Redação dada pela Lei no 10.833,
de 29.12.2003)
§ 2oNão poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo.(Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Os dispositivos do Decreto-Lei e do Regulamento Aduaneiro anteriormente
citados harmonizam-se perfeitamente com o Código Tributário Nacional (art. 124), que exclui
benefício de ordem entre coobrigados.

O Colegiado de 1o Grau apresentou fundamentos bastantes ao apontar a
legitimidade passiva da Agência, ora autuada:
Trata-se de responsabilidade solidária com o transportador estrangeiro e, como
sabido, esse tipo de responsabilidade não comporta benefício de ordem, podendo o
credor, no caso a Fazenda Federal, exercer o seu direito creditório integral em relação a
qualquer um dos solidários que julgar apto ao seu adimplemento.
Quanto a essa questão da solidariedade do representante do transportador em relação
aos tributos devidos por ele, cumpre esclarecer que se trata de inovação legislativa
introduzida pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988, e, portanto, posterior à
súmula 192 do TRF, que é de 1985, estando, pois, esta súmula superada pela
legislação, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, órgão hoje encarregado de ditar
a interpretação de lei federal, não estabelece qualquer restrição à vigência do artigo 32,
parágrafo único, inciso II, do Decreto-Lei no 37, de 1966.
No que tange à condição de ser o impugnante o efetivo representante do
transportador, não há dúvida quanto a isso, seja porque é agente marítimo do
transportador, que não possui sede própria no país, e também porque assim age. Para
operar junto a portos e repartições alfandegárias é preciso se cadastrar e se credenciar,
apresentando a documentação pertinente. Ora, é nessa condição, de representante
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.139 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002843/2009-07

legal do transportador, que o impugnante tomou ciência, por exemplo, na
intimação de fl. 188, para participação nos atos da vistoria aduaneira.
É também na condição de representante legal do transportador que a agência
marítima assina o termo de vistoria aduaneira, conforme se verifica à fl. 204:

Consta ainda nos autos “Declaração” (fl. 193) da Agência onde junta documentos
“em defesa do Transportador marítimo”, acrescentando que “ficam ressalvados que nenhuma
responsabilidade será atribuída ao transportador marítimo, em referência ao processo de
vistoria aduaneira no 12466.000493/2009-36”.

Assim, conclui-se que a Agência Marítima MSC MEDITERRANEAN
SHIPPING DO BRASIL LTDA, ora Recorrente, representa o Transportador Marítimo
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A., e, de acordo com a disciplina legal, é
responsável solidário pelo crédito tributário constituído na presente Notificação de Lançamento.
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.139 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002843/2009-07

A matéria, inúmeras vezes enfrentada por este e. CARF, vem encontrando
convergência no entendimento de o agente marítimo responder por infrações cometidas no seu
âmbito de atuação, enquanto representante do transportador internacional, ou mesmo
diretamente:
AGENTE MARÍTIMO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA. O
agente marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no país, é
responsável tributário solidário e responde pelas infrações aduaneiras na qualidade de
transportador. AC. 3401-008.257, 24/09/20, Rel. Carlos H. de Seixas Pantarolli.

AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR MARÍTIMO
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no País, é
responsável solidário com este, no tocante à exigência de tributos e penalidades
decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em razão de expressa
determinação legal. AC 3401-005.387; 23/10/18; Rel. Tiago G. Machado.

AGENTE MARÍTIMO. TRANSPORTADOR. A agência marítima é transportadora
porquanto emitente do conhecimento de transporte. AC. 3401-008.138; 24/09/20, Rel.
Oswaldo G. de Castro Neto.

AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Por expressa determinação legal,
o agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é responsável
solidário com este em relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da
prática de infração à legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima
para figurar no polo passivo do auto de infração. AC 9303-007.648; CSRF; 21/11/18;
Rel. Jorge O. L. Freire.
Seja na condição direta de transportador, seja na condição de representante do
transportador internacional, a Agência Marítima ou Agência de Navegação, ora autuada
responde pela infração cometida.
Assim, não assiste razão à Recorrente quanto à tese da ilegitimidade passiva.

II – Nexo de Causalidade
No mérito alega a Recorrente que, em relação ao extravio de mercadorias, “não
existe qualquer participação do transportador marítimo MSC CO ou de seu Agente MSC BR na
operação em tela - o que os exime de qualquer responsabilidade, por total ausência de ação ou
omissão capaz de o atrelar ao fato gerador em comento”.
No entanto, no Termo de Vistoria Aduaneira (TVA) no 08/09 (fls. 200 e ss), a
Autoridade Fiscal registra:
e apuramos, de conformidade com os termos dos arts. 105, inciso I, 660, 661 e 664 do
Decreto no 6.759, de 2009, que a responsabilidade pela falta é do transportador
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-009.139 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002843/2009-07

marítimo MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA, qualificado
no quadro 08.2, conforme demonstrado no quadro 16. (gn)
No referido quadro 16 do TVA, demonstra-se, com a devida citação dos
documentos comprobatórios, a violação e afixação de lacres quando a carga estava sob controle e
guarda do Transportador Marítimo, verbis:
Trata-se de vistoria de aduaneira realizada, a pedido do importador, em razão de ter sido
constatada a afixação de lacre de aço na unidade de carga MSC 467.914-9, com a
logomarca do armador MSC, transportador da carga, enquanto esta ainda estava
a bordo ou sob seu controle, tanto no Porto de Le Havre / França quanto no Porto de
Antuérpia, na Bélgica, sendo que os conhecimentos de carga houses mencionados
arrolam apenas o lacre MM 841.489, que fora afixado no Porto de Le Havre e
assim recebido pelo armador, conforme consta de seu conhecimento máster citado;
fato este comprovado pela descarga da unidade de carga mencionada, no Porto de
Vitória, com os lacres n° MM 841.489 e MSC 87.087, este último desconhecido pelo
embarcador da carga e não constante também do conhecimento máster, emitido pelo
transportador marítimo, que não apresentou qualquer ressalva quanto à presença de seu
lacre na citada unidade de carga e das razões para ele ali estar fixado. Ressalte-se que a
empresa Terminal de Vila Velha S/A, administradora do terminal de descarga
encaminhou a ALFÂNDEGA, em 10/07/2009, correspondência ratificando que a
unidade de carga mencionada descarregou do navio KING ALFRED com os lacres
mencionados; documento este apresentado à Comissão de Vistoria Aduaneira pela
empresa MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA, conforme fls.
144/145. (gn)
O lacre original não estava intacto (“contêiner descarregou com os lacres
intactos”), conforme afirma a Recorrente, pois no deslocamento entre terminais alfandegados, se
desprendera da unidade de carga, conforme relatado no TVA:
Referida unidade de carga foi objeto de trânsito aduaneiro entre o recinto alfandegado
(terminal portuário), administrado pela empresa TERMINAL DE VILA VELHA S/A,
até o recinto alfandegado (Porto Seco), administrado pela empresa TEGMA
LOGÍSTRICA INTEGRADA S/A, ao amparo da DTC n° 09/0210416-0, por meio da
empresa de transporte rodoviário VANAMA TRANSPORTES LTDA, com sede à
Rodovia BR 262 - km 08- Guaritas - VIANA - ES, 'tendo sido autorizado o
prosseguimento do referido trânsito, mesmo sem a presença do lacre MM 841.489, que
se desprendeu do container durante a operação de descarga e trânsito até a portaria de
saída do TVV, pelo servidor da Receita Federal do Brasil ATRFB Marco Antônio
Pereira Dantas, Mat. 57.642, em 13/06/2009, após constatar que a unidade de carga
citada estava devidamente lacrada com o elemento de segurança n° MSC 87.037, não
objeto de divergência quando da descarga da unidade de carga do navio KING
ALFRED, presente no momento da descarga e constante da Divergence Seal List,
emitida pelo TVV e visada pelo responsável pela mencionada embarcação, conforme
fls. 50.
Quando o container estava pronto para ser aberto apenas o lacre ‘MSC 87037’
guardava o volume, conforme relatado à fl. 99:
O referido contêiner foi transferido do TVV para a TEGMA através da DTC •
09/0210416-0, com divergência de lacre, atestada por . funcionário do NOA
CAPUABA. Verifiquei que o lacre encontrado no contêiner (87037), apesar de
divergente do lacre constante do BL (841489), apresentava a inscrição da "MSC".
Após verificado o lacre, foi aberto o contêiner e constatado que várias caixas
estavam abertas com indícios de subtração de mercadoria. Tendo em vista a
situação da carga, o representante do importador demonstrou interesse em ingressar com
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-009.139 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002843/2009-07

pedido de vistoria oficial e, em consequência disso, o contêiner foi relacrado com o
lacre SRF N° 0089273.
O Recorrente alega que o lacre adicional estava também intacto, o que se admite,
pois foi justamente a presença deste elemento de segurança que permite inferir não ter havido
violação da carga do TVV (Terminal de Vila Velha) até a abertura do contêiner no Recinto
Alfandegado Tegma. O ponto fora bem assentado pela decisão de 1o grau:
Assim, não há que se falar em responsabilidade do depositário, por não ter
comunicado a violação do lacre original, uma vez que o lacre aposto pela própria
MSC estava intacto, o que assegura, para além de qualquer dúvida razoável, que o
extravio não ocorreu dentro do recinto alfandegado, após a descarga, afastando-se a
presunção de responsabilidade do depositário alegada pelo impugnante em face dos
artigos 652 e 662, parágrafo único, do Regulamento Aduaneiro.
Portanto, não assiste razão à Recorrente, quando afirma não haver “qualquer
participação do transportador marítimo MSC CO ou de seu Agente MSC BR na operação em
tela - o que os exime de qualquer responsabilidade, por total ausência de ação ou omissão capaz
de o atrelar ao fato gerador em comento”. Ao contrário, encontra-se bem suportada pelos
documentos constantes dos autos que a violação da carga ocorreu quando as mercadorias
estavam sob a responsabilidade do Transportador Internacional.
Do exposto, VOTO no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital